Tribunal: STF
Processo: RE 577829
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE COISA 
   JULGADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO 
   AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - 
   Recurso extraordinário que não ataca especificamente os fundamentos 
   do acórdão recorrido, o que impede o seu conhecimento, a teor da 
   Súmula 284 do STF.
II - Para se chegar à conclusão diversa do 
   acórdão recorrido quanto à alegação de inexistência de coisa julgada,
   faz-se necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
   o que é inviável, a teor da Súmula 279 do STF.
III - A Corte tem 
   se orientado no sentido de que a discussão em torno dos limites 
   objetivos da coisa julgada, matéria de legislação ordinária, não dá 
   ensejo à abertura da via extraordinária.
IV - Agravo regimental 
   improvido.